Tribunal: TJBA
Processo: 8078226-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078226-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIEL MENDES DE SOUZA Advogado(s): JOAO FERREIRA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE JESUS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SEGUROS VINCULADOS AO CONTRATO. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo julgada improcedente. O autor interpôs apelação sustentando a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e dos seguros vinculados ao contrato, requerendo a restituição dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro prevista no contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação dos seguros atrelados ao financiamento, com consequente dever de restituição dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, é rejeitada, pois o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença quanto à legalidade das cobranças contestadas. 4. Conforme a Súmula 297 do STJ, os contratos bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza sua revisão judicial. 5. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula 566 do STJ e o entendimento consolidado no AgInt no AREsp 2.746.323/GO, Rel. Min. Raul Araújo (DJe 25/4/2025). 6. Em relação aos seguros de proteção financeira, GAP, acidentes pessoais e franquia, totalizando R$ 4.730,18, verifica-se a ocorrência de venda casada, uma vez que o consumidor não teve a opção de contratar livremente tais produtos, em afronta à tese firmada pelo STJ no Tema 972, segundo o qual “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (AgInt no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/8/2021). 7. O banco possui legitimidade passiva para responder pela devolução dos valores pagos a título de seguro, aplicando-se a Teoria da Aparência, por ter participado diretamente da contratação e ofertado os produtos vinculados ao financiamento (AgRg no AREsp 531.320/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.10.2014). 8. Constatada a cobrança indevida dos prêmios de seguro, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (DJe 30/03/2021), que prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula 566 do STJ. 2. É abusiva a imposição de seguros vinculados ao contrato de financiamento sem opção real de escolha pelo consumidor, configurando venda casada. 3. A instituição financeira que participa diretamente da contratação responde pela restituição dos valores pagos a título de seguro, em razão da Teoria da Aparência. 4. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8078226-59.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Antoniel Mendes de Souza e, como apelado, o Banco Volkswagen S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça